Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES E DOS TERMOS DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHOS. PRETENSÃO DE ADEQUAR AS DIRETRIZES FIXADAS NA SENTENÇA À ROTINA DOS FILHOS. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para fixar guarda compartilhada entre os genitores, com lar de referência materno, além de estabelecer os termos de convivência entre pai e filhos, menores impúberes.
2. Constatado que as diretrizes de convivência propostas pela apelante possibilitam uma rotina mais saudável aos filhos, que poderão passar tempo de qualidade com ambos os genitores e não terão que alternar entre as residências do pai e da mãe no meio da semana, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada nesse ponto, à luz do princípio do melhor interesse das crianças e dos arts. 1.583, § 2o, 1.584, § 3o, e 1.589 do CC.
3. Recurso conhecido e provido.